Tribunal: TCU
Processo: 028.996/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4354/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relaciona esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ricardo Maia Chaves de Souza, ex-Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal-BA, em razão de rejeição parcial de prestação de contas dos recursos recebidos por aquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2015. Considerando que a objeção levantada nesta tomada de contas especial derivou de incompletude da documentação apresentada; e considerando que essa irregularidade surgiu a partir de uma pequena omissão na prestação de contas, de responsabilidade do gestor, que, embora posteriormente suprimida, justifica a ressalva no julgamento das contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 1o, I; 17, I; 143, I, ' a ', e 208 do RITCU, ACORDAM em julgar as contas especiais de Ricardo Maia Chaves de Souza regulares com ressalva e dar-lhe quitação, arquivando este processo, com envio de cópias desta deliberação àquele responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.996/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Maia Chaves de Souza (XXX.863.605-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.